Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732021-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. O ingresso em residência, sem mandado judicial, é legítimo quando fundamentado em razões substanciais, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, configura exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio, dispensando a necessidade de mandado judicial em caso de flagrante delito. 2. Rejeita-se a tese defensiva de insuficiência probatória quando se verifica que os depoimentos dos policiais foram convergentes e detalhados, confirmando a comercialização de drogas pelo réu em frente à sua residência, bem como a apreensão de entorpecentes embalados para venda, tanto em sua posse quanto no interior do domicílio. 3. A mera alegação de que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio não é suficiente para desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, especialmente considerando a prática comum de mercancia, inclusive por usuários, para sustentar o próprio vício, além da ausência de instrumentos típicos destinados ao consumo. 4. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2016, estando inserida no mesmo contexto fático, não implica em maior reprovabilidade, sendo descabida a negativação da vetorial das circunstâncias do crime. 5. A aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, pressupõe a avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da droga. No caso dos autos, a natureza extremamente prejudicial do crack, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base, diante da pequena quantidade encontrada. 6. O cometimento de novo crime durante cumprimento de pena por condenações anteriores autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria, por demonstrar inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado e descaso ao processo ressocializador, denotando inclinação criminosa. 7. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à operação específica, adequada a fração utilizada pelo juiz, na primeira fase da dosimetria, de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima eis que dentro dos limites aceitos pela jurisprudência. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157, 158, 159, 240, 244, e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas obtidas, porquanto decorrentes de ingresso ilegal em domicílio. Afirma que deve ser declarada a nulidade do processo a partir da origem. Argumenta que ocorreu a entrada, sem mandado judicial, nem consentimento, tampouco havia situação inequívoca de flagrante e, ainda, sem diligências preliminares que pudessem corroborar a veracidade da notícia anônima recebida. Defende a sua absolvição. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que foram valorados negativamente os maus antecedentes e a conduta social com base no mesmo fato: o cumprimento de pena por condenação anterior, em claro bis in idem. Aponta que deve ser excluída a valoração da conduta social, com redimensionamento da pena. Defende, ainda, o redimensionamento da pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O apelo especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016